Tribunal: TJSP
Processo: 1004555-79.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO – Sentença de procedência parcial – Pretensão a extinção do condomínio – Ausência de interesse recursal – Sentença que determinou a extinção do condomínio – Semoventes e maquinários – Acordo judicial firmado em ação de divórcio realizada em 1994 – Autora que, em nenhum momento, postulou o cumprimento do acordo – lapso temporal de mais de duas décadas –

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO – Sentença de procedência parcial – Pretensão a extinção do condomínio – Ausência de interesse recursal – Sentença que determinou a extinção do condomínio – Semoventes e maquinários – Acordo judicial firmado em ação de divórcio realizada em 1994 – Autora que, em nenhum momento, postulou o cumprimento do acordo – lapso temporal de mais de duas décadas – Prescrição bem reconhecida – Ademais, presume-se o perecimentos dos bens – Aluguéis – Prescrição reconhecida – Impossibilidade – Aluguéis devidos a partir da citação – A prescrição não corre quanto ao direito de exigir o arbitramento, mas somente quanto ao valor mensal já arbitrado – Sentença reformada apenas neste tópico – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.